Tribunal: TJDFT
Processo: 0742805-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0742805-09.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTO MARCONI MORALE RECORRIDO: GISELE MARAVIESKI DE CASTRO DESPACHO Em atenção ao artigo 10 do CPC, intime-se a parte recorrida para se manifestar em 5 (cinco) dias quanto aos documentos apresentados pelo recorrente ao ID 29948160. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília, 3 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito